Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740714-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, LUCIANO DE JESUS DAMASCENO, TATIANA DE JESUS DAMASCENO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, LUCIANO DE JESUS DAMASCENO, TATIANA DE JESUS DAMASCENO DESPACHO Revogo a decisão de ID no 56335691, que inadmitiu o recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que a parte contrária não foi intimada para contrarrazoar o referido recurso, conforme noticiado na petição de ID no 59126794. Intimem-se os recorridos LUCIANO DE JESUS DAMASCENO e TATANIA DE JESUS DAMASCENO para contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 54250578. Outrossim, em razão da revogação da decisão de ID no 56335691, dou por prejudicado o agravo em recurso especial de ID no 57794810, bem como as contrarrazões apresentadas no ID no 59126776, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do referido recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007